Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-72.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003505-72.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVALDO DE PAULA - CPF: 650.836.796-04 (AGRAVADO), JOSE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 326.374.621-91 (AGRAVADO), TARCIZIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 346.747.301-63 (AGRAVADO), LINO MARQUES CORREA - CPF: 102.995.991-91 (AGRAVADO), JOVAIR LOIDE SOUZA - CPF: 468.436.201-91 (AGRAVADO), JERONIMO CASTRAO - CPF: 383.788.501-10 (AGRAVADO), EDMIR RODRIGUES SOARES - CPF: 488.985.381-20 (AGRAVADO), ARMANDO EGIDIO DE MORAIS - CPF: 206.795.801-15 (AGRAVADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), ANTONIO DOS SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 206.657.681-68 (AGRAVADO), MAURY LOPES DE ALMEIDA - CPF: 345.435.541-91 (AGRAVADO), JOSÉ DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
CORREÇÃO MONETÁRIA
— FIXAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — POSSIBILIDADE —
INCIDÊNCIA DO Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)

— ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810) E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905) EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS —
OBSERVÂNCIA
— NECESSIDADE.

Possível a fixação do índice de correção monetária na fase de cumprimento de sentença, quando constatada omissão no título executivo judicial em relação ao período anterior ao advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Quanto à atualização do débito, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de remuneração de servidor, a teor da tese de repercussão geral (Tema 810) e de recursos repetitivos (Tema 905).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão unipessoal do relator que proveu, em parte, o recurso, com fundamento no artigo 932, V,
b
, do Código de Processo Civil.

Assegura que
não é admissível a aplicação da tese de repercussão geral (Tema 810) e de recursos repetitivos (Tema 905), visto que o acórdão do Supremo Tribunal Federal prolatado no julgamento do recurso extraordinário no 870947/SE, com repercussão geral, não transitou em julgado. Também, porque o Superior Tribunal de Justiça, “
adiantando-se ao trânsito em julgado da decisão do STF, entendeu que o índice aplicável seria, desde o evento lesivo, o IPCA-E, nos termos enunciados em seu informativo 528
”.

Requer o provimento do recurso para que “
a aplicação do IPCA-
e
ocorra de forma modulada
”.

Não há contrarrazões (Id. 44438977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, os autos foram arquivados por equívoco no dia 16 de maio de 2018; desarquivados em 31 de março de 2020, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

O agravante
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada em
ação de cobrança
proposta por
Antônio dos Santos Vasconcelos
,
Evaldo de Paula
,
José Ferreira de Almeida
,
Maury Lopes de Almeida
,
Tarcísio Rodrigues da Cruz
,
Lino Marques Correa
,
Jovair Loide de Souza
,
José da Silva
,
Jeronimo Castrão
,
Edmir Rodrigues Soares
e
Armando Egídio de Morais
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Provi, em parte, o recurso para determinar que a correção monetária seja calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), com fundamento nos entendimentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) firmados em sede de recursos repetitivos, porque constatado “
ausência de índice para atualização do débito e cálculo dos juros moratórios anteriores ao advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009
” (Id. 1918812, fls. 4).

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, para atualização do débito,
a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
deve ser modulada, nos termos da ADI no 4357/DF e da ADI no 4425/DF.

Patente o equívoco do agravante. O Tribunal Mais Alto, em sessão de julgamento ocorrida em 3 de outubro de 2019, “
por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão
[...]” (STF, Tribunal Pleno, RE 870947/SE ED, relator Ministro Luiz Fux, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 3 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de fevereiro de 2020).

Portanto, permanece hígido o acórdão do Supremo Tribunal Federal prolatado no recurso extraordinário no 870947/SE, que fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 810):

[...] 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 870947/SE, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 20 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

Também, persiste o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 905):

[...] 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.

Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

[...]

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1495144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2018).

Em conclusão, a decisão agravada está em sintonia com acórdão do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020